Tribunal: TJDFT
Processo: 0001025-40.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE AÇÃO DO EXEQUENTE. NÃO REQUERIMENTO DE PESQUISAS DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. PEDIDOS REITERADOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ESCOLHA ESTRATÉGICA DO EXEQUENTE. SUPERAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1.Nos termos do art. 174 do CTN, com redação anterior à Lei Complementar no 118/2005, a pretensão de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, a partir da constituição definitiva do crédito.
2.É hipótese de interrupção do prazo prescricional a efetiva citação pessoal do devedor, pois esta execução fiscal é regida pelo disposto no art. I do parágrafo único do art. 174 do CTN antes da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005.
3.A a lei processual civil promove que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução” (§ 1o do art. 238 do CPC).
4.Ajuizada a ação dentro do prazo para seu exercício, mas realizada a citação posteriormente a seu termo final, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário.
5.Não se pode imputar a demora na citação do executado ao Poder Judiciário, pois a demora decorreu da estratégia processual escolhida pelo exequente, razão pela qual não incide o enunciado da Súmula no 106 do STJ.
6.Apelo desprovido.